Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO.
1. “A competência dos Juizados Especiais Fazendários tem disciplina própria na Lei no 12.153/09, somente lhe sendo aplicável, de forma subsidiária e restritiva, as disposições insertas na Lei no 9.099/95, e, assim, não contemplando a lei especial óbice a que a parte autora seja representada por procurador devidamente constituído, inviável que seja construído esse impedimento procedimental mediante criação extensiva de disposição inserta na lei genérica, inclusive porque a jurisdição visa servir ao jurisdicionado.” (Acórdão 1429272, 07093469320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. “Da interpretação progressiva do § 4o do art. 2o e do art. 27, ambos da Lei n.o 12.153, de 22/12/2009, infere-se que uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para ingresso de ação em Juizado Especial Fazendário, é impositiva o seu processamento nesta, sob pena de violar o acesso do jurisdicionado em solo processual mais célere e objetivo, e, por consequência, ofender ao postulado do acesso à justiça.” (Acórdão 1602578, 07222184320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF.